Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-86.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003100-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA - CPF: 009.323.841-02 (RECORRENTE), JORGE VICTOR VALENTE VEIGA - CPF: 226.153.678-03 (ADVOGADO), DANIELLE THAIS VALENTE VEIGA DE CARVALHO - CPF: 392.725.878-40 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDE SOCIAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA NO INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

ação
de
obrigação
de
fazer

com
pedido

indenizatório
,
determinando

somente
a
reativação
das
contas
do
recorrente

na

plataforma
Instagram,
sem

reconhecer

danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
bloqueio

injustificado
de
contas

em

rede
social
configura

dano
moral
indenizável
e
qual

o
valor
adequado
para a
compensação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou

incontroversa
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

recorrida
, que
desativou
as
contas
do
recorrente

sem

prévia

notificação
e
sem

comprovar

violação

aos

termos
de
uso
da
plataforma
.

4. A
impossibilidade

injustificada
de
acesso

às

redes

sociais

utilizadas
para fins
pessoais
e
profissionais

ultrapassou
o
mero

dissabor

cotidiano
,
configurando

dano
moral
indenizável
,
especialmente

consid
erando
que as
contas

serviam

como

meio de divulgação de trabalho e fonte de contatos

comerciais
.

5. A
recorrida

não

comprovou

ter

oportunizado

adequadamente

ao

consumidor

recorrer
da
decisão
de
bloqueio
,
nem

apresentou

evidências

concretas

ou

justificativa
s

específicas
para a
desativação
das
contas
.

6. Para a
fixação
do
quantum

indenizatório
,
foram

observados

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, as
finalidades

compensatória
e
pedagógica
da
indenização
, a
capacidade

econômica
das
partes
e as
p
eculiaridades
do
caso

concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
desativação

imotivada
de
contas

em

redes

sociais
,
sem

prévia

notificação
e
sem

comprovação
de
violação

aos

termos
de
uso
,
configura

falha

na

pr
estação
do
serviço
e
gera

dano
moral
indenizável
,
especialmente

quando
as
contas

são

utilizadas
para fins
profissionais
. 2. Na
fixação
do valor
indenizatório

por

danos

morais

decorrentes
de
bloqueio

injustificado
de
contas

em

redes

sociais
,
devem

ser

consi
derados
o
período
de
indisponibilidade
, a
finalidade
de
uso
das
contas
,
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem

como
as
funções

compensatória
e
pedagógica
da
indenização
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 14 do
Código
de
Defesa
do
Consu
midor
; Art. 944 do
Código
Civil; Art. 373, II, do
Código
de
Processo
Civil;
Súmula
362
do
STJ.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013;
STJ -
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ -
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; TURMA RECURSAL CÍVEL - N.U 1004972-39.2025.8.11.0001,
Relatora
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/07/2025,
publicado
no DJE 03/07/2025; TJ-SP -
A
pelação

Cível
: 1106061-87.2022.8.26.0100, Relator:
Hélio

Nogueira
, 22ª
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
02/05/2023; TJ-MG - AC: 50105968420218130518, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003100-86.2025.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA

Recorrido
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA

ajuizou

reclamação

em
face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
do
bloqueio
unilateral e
imotivado
da
rede
social da
parte

reclamante
,

pois

não

comprovou

qualquer

regra dos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade

infringida
pela
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação

apenas
para
determinar
a
reativação
das
contas
"@
marcoantonioffonseca
" e "@
pollarcondicionado.pva
"
na

pl
ataforma

requerida
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em

resumo
, que a
desativação

arbitrária
de
suas

contas

configura

ato

ilícito

passível
de
indenização

por

dano
moral,
pois
as
utilizava

como

ferramenta
de
trabalho
e

divulgação

profissional
,
sendo

essenciais
para
sua

atividade

econômica
,
além
do que,
gerou

danos
à
sua

imagem
e
credibilidade
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a plataforma

recorrida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazõe
s

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

No
presente

caso
,
restou

incontroversa
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
suspensão

indevida
das
contas
do
reclama
nte

na

plataforma
digital.

Quanto
à
indenização
moral,
ressalta
-se que
a

impossibilidade

injustificada
de
acesso

às

redes

sociais

caracteriza

dano
moral:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOC
IAL.
INSTAGRAM.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há

duas

questõe
s

em

discussão
: (
i
)
definir
se
houve

falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
da
rede
social,
consistente

na

exclusão
da
conta

sem

justificativa
; e (
ii
)
estabelecer
se o
bloqueio

indevido

configura

dano
moral
indenizável
e se
o
valor
fixado

atende

aos

crité
rios

legais
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A

empresa

não

apresentou

prova
de que
o

autor

violou

os

termos
e
condições
da
plataforma
,
nem

demonstrou

qualquer

excludente
de
responsabilidade
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do
Código
de
Processo
Civil. 5. O
b
loqueio

injustificado
de
perfil

em

rede
social
configura

falha

na

prestação
de
serviço
,
extrapolando
o
mero

aborrecimento
,
sobretudo

quando

não

há

prévia

notificação

nem

justificativa

razoável
. 6. O
dano
moral é
presumido

em

razão
da
frustração

decorrente

do
bloqueio
de
perfil

pessoal
, com
impacto

sobre
a
honra
,
imagem
e
vida
social do
usuário
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
bloqueio

injustificado
de
conta

em

rede
social,
sem

prévia

notificação
e
sem

demonstraç
ão
de
violação

aos

termos
de
uso
,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
. 2. A
responsabilidade
do
provedor
de
aplicação
é
objetiva
,
conforme

artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
sendo

cabível

indenização

por

dano
moral
na

hipótese
de
exclusão

i
ndevida
. (...) (N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/07/2025,
publicado
no DJE 03/07/2025)"

"(...)
Autora
que
ficou

cerca
de 128
dias

sem

acesso
a
sua

conta
.
D
ano
moral
configurado
.

"Quantum"
indenizatório

mantido
.
(TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1106061-87.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator:
Hélio

Nogueira
, Data de
Julgamento
: 02/05/2023, 22ª
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 02/05/2023)"

"(...) A
demora

no restabelecimento do acesso à rede social pelo

usuário
,
permitindo
que
terceiros
,
nesse

período
,
aplicassem

golpes

em

nome

daquele
, é
suficiente
para
prejudicar
o
nome
e a
honra
do titular da
conta
,
justificando
-
se a

reparação

pelos

danos

morais

sofridos
(...) (TJ-MG - AC: 50105968420218130518, Relator: Des
.(
a)
Mariangela
Meyer, Data de
Julgamento
: 15/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 27/02/2023)"

"(...) A
demora no restabelecimento do acesso à rede social, permitindo que terceiros

aplicassem

golpes

em

nome
da titular da
conta
, é
suficiente
para
prejudicar
o
nome
e a
honra
da titular da
conta
"
hackeada
",
revelando
-se
justificável
a
reparação

por

danos

morais
, que,
arbitrado

em

montante

razoável
e
adequado

às

finalidades

ressarcitória
e
punitiv
a

inerentes
à
responsabilidade
civil,
deve

ser

mantido
.
(TJ-MS - AC: 08025520220228120008
Corumbá
, Relator: Des.
Vladimir Abreu da Silva, Data de
Julgamento
: 01/05/2023, 4ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 03/05/2023)"

No
caso

em

análise
,
conforme
se
veri
fica
dos autos,
ficou

comprovado
que: a)
houve
o
bloqueio
/
suspensão
das
redes

sociais
do
reclamante
,
conforme

demonstrado

pelos
prints
juntados
no ID 289788859 e 289788860, que
mostram
as
mensagens
de
contas

desativadas
; b) o
reclamante

não

foi

previamente

notificado

sobre

os

motivos
da
desativação
,
pois

foi

apresentada

apenas

mensagem

genérica
de "
Conta

desativada
"
mostrada

nos

documentos
(ID 289788859/PJe2 e ID 289788860/PJe2); ec) a
parte

reclamada

não

apresentou

evidências

concretas

ou

justificativas

e
specíficas
para o
bloqueio

das
contas
do
autor
,
limitando
-
se a

alegar

genericamente
que
houve

violação

aos

Termos
de
Uso
,
sem

demonstrar

qual

regra

específica

teria

sido

descumprida
,
conforme
se
verifica
da
contestação

apresentada
no ID 289788869/PJe2.

Alé
m

disso
, vale
frisar
que a
plataforma

reclamada

não

comprovou

ter

oportunizado

adequadamente

ao

consumidor

recorrer
da
decisão
de
bloqueio
.

Ressalte
-se
também
que as
contas
"
marcoantonioffonseca
" e "
pollarcondicionadopva
"
eram

utilizadas

pelo

autor

tanto
p
ara fins
pessoais

quanto

profissionais
,
servindo

como

meio
de
divulgação
de
seu

trabalho
e
fonte
de
contatos

comerciais
,
conforme

exposto

na

inicial
.

Diante

desse

contexto
,
verifica
-se que a
desativação
das
contas
do
autor

sem

justificativa

clara
e
sem

opo
rtunidade

adequada
de
defesa
,
privando
-o de
acesso
a
conteúdos

pessoais
e
profissionais

por

período

considerável
,
ultrapassou
o
mero

dissabor

cotidiano
,
configurando

dano
moral
passível
de
indenização
.

Portanto
,
considerando
que
houve
o
bloqueio

indevido
d
as
redes

sociais
e a
não

apresentação
de
justificativas

adequadas
para
tal

ato
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral
postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repres
são
(art. 944 do
Código
Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve

ser

igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Prin
cípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

S
úmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente

é
possível

rever

o
valor a
ser

indeniza
do

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/S
C, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
bloqueio

indevido
das
contas
do
reclamante
e o
períod
o
de
suspensão
,
mostra
-se
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
)
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa
Selic
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo

ser

deduzid
o
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não

haver

bis in iden (STJ AgInt no AREsp 2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
rec
urso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025